Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-11.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex – Sentença que determinou a redução da comissão de permanência incidente sobre o período de inadimplência para percentual correspondente aos juros do contrato, determinando-se a elaboração de nova planilha de cálculo pelo requerente – Irresignação dos embargantes, bem como do banco embargado– Contrato de abertura de crédito

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex – Sentença que determinou a redução da comissão de permanência incidente sobre o período de inadimplência para percentual correspondente aos juros do contrato, determinando-se a elaboração de nova planilha de cálculo pelo requerente – Irresignação dos embargantes, bem como do banco embargado– Contrato de abertura de crédito devidamente assinado pelos fiadores – Inicial instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente o contrato de abertura de crédito e a planilha de débitos – Proposta de crédito anexada aos autos – Comissão de permanência que foi pactuada e não está cumulada com outros encargos de mora, conforme se depreende da planilha de débitos – Validade da sua cobrança – Caso concreto em que não restou violada a súmula 472 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso dos embargantes desprovido, e recurso do banco provido.